Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. RENÚNCIA À DESISTÊNCIA NO APELO. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS IMEDIATOS A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
2. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, quando pleiteado apenas em sede de apelação.
3. Após a homologação, o pedido de desistência produz efeitos imediatos, tendo em vista implicar preclusão lógica em relação a eventual vontade de retratação, porquanto a retomada da demanda afigura-se ato incompatível com a continuidade da ação. Aplica-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
4. O artigo 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Uma vez homologado o pedido de desistência da ação, não pode a autora pretender a retomada do curso processual, por decorrência lógica dos próprios efeitos produzidos pela renúncia.
5. Quando a sentença é omissa acerca da verba honorária, sua fixação em sede recursal constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício. Todavia, tal entendimento não pode ser elastecido a ponto de autorizar a modificação, ex officio, da base de cálculo e do valor dos honorários já fixados e que não foram impugnados no recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.